Tribunal: TCU
Processo: 005.847/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4316/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, exceto aqueles de interesse das sras. Ana Beatriz Lopes Magalhães e Jocélia Alves Pereira Amaral (instituidor Rui Raimundo Amaral), Luzinete Souza Guimarães (instituidor Luís Carlos Nascimento) e Jovelina Batista dos Santos Ferreira (instituidor Walter Evangelista Palma), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.847/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Lopes Magalhães (XXX.496.817-XX); Deogracia Alves da Silva (XXX.285.435-XX); Isabel dos Santos Fonseca (XXX.865.725-XX); Jardelina de Cerqueira Santos (XXX.468.475-XX); Jocélia Alves Pereira Amaral (XXX.293.975-XX); Jovelina Batista dos Santos Ferreira (XXX.750.835-XX); Luzinete Souza Guimarães (XXX.806.735-XX); Maria de Fátima Rodrigues (XXX.307.875-XX); Taunay Klinger Martins da Silva (XXX.831.395-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa na Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que verifique: 1.7.1. os elementos que comprovam a existência de união estável entre o ex-servidor Luís Carlos Nascimento e a sra. Luzinete Souza Guimarães e os motivos pelos quais o benefício foi inicialmente instituído em favor da viúva Lindaura Batista dos Santos Nascimento (ato número de controle 10545123-05-2004-000082-3) e posteriormente (cerca de dez anos) dividido ente a viúva e a suposta companheira; 1.7.2. os elementos que comprovam a existência de união estável entre o servidor falecido Rui Raimundo Amaral e a sra. Ana Beatriz Lopes Magalhães e a data de seu início, supostamente em 5/5/2011; 1.7.3. os elementos que comprovam a existência de união estável entre o ex-servidor Walter Evangelista Palma e a sra. Jovelina Batista dos Santos Ferreira e os motivos pelos quais o benefício foi inicialmente instituído em favor da viúva, sra. Maria Bernadete Dias Palma (ato número de controle 10545123-05-2008-000056-5) e posteriormente dividido com a suposta companheira.